Tribunal: TJES
Processo: 5012976-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012976-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: MIKAELA CRUZ FRAGA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO INDEVIDA DO BEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARÂMETRO. TABELA FIPE. MULTA (ART. 3º, § 6º, DL 911/69). DANOS MATERIAIS (CUSTOS DE TRANSPORTE). REQUISITOS. PREMATURIDADE. AGRAVO INTERNO. PERDA DE OBJETO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão, reconheceu a alienação indevida de veículo (ocorrida após ordem judicial de restituição em agravo anterior) e determinou: (i) a conversão da obrigação em perdas e danos, com base na Tabela FIPE; (ii) a condenação ao pagamento da multa de 50% prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69; e (iii) a condenação ao ressarcimento de custos de transporte suportados pela devedora.

2. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que as perdas e danos devem se limitar ao valor da venda extrajudicial do bem, e impugnando a aplicabilidade imediata da multa de 50% e da condenação aos custos de transporte.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão interlocutória que, ante a alienação indevida do bem pelo credor fiduciário, impôs condenações pecuniárias, analisando-se: (a) o parâmetro correto para a conversão em perdas e danos (Tabela FIPE vs. valor da alienação); (b) a possibilidade de aplicação da multa do art. 3º, § 6º, do DL 911/69 antes da sentença de mérito; e (c) a viabilidade de condenação imediata por danos materiais (custos de transporte) antes do julgamento definitivo da lide principal.

III. Razões de decidir

4. (Item i) Descumprida a ordem judicial de restituição do veículo e procedida sua alienação extrajudicial, a conversão em perdas e danos deve observar o princípio da
restitutio in integrum
. O valor da Tabela FIPE na data da apreensão reflete adequadamente o valor de mercado do bem, sendo o parâmetro correto para a reparação, sob pena de o credor beneficiar-se da própria torpeza ao impor o valor obtido em alienação unilateral e indevida. Precedente do STJ (REsp 1742897/PR). Manutenção do item (i) da decisão.

5. (Item ii) A aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 possui hipótese de incidência estrita, exigindo cumulativamente: (1)
sentença
e (2) que esta seja de
improcedência
da ação de busca e apreensão. Sendo a condenação imposta por decisão interlocutória, antes do julgamento de mérito, revela-se prematura, devendo ser afastada, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis ao descumprimento de ordem judicial. Reforma do item (ii).

6. (Item iii) A condenação ao ressarcimento de danos materiais (custos de transporte) também se mostra prematura. Tal pleito indenizatório depende da análise definitiva sobre a (i)legalidade da busca e apreensão e da própria constituição em mora, o que ainda não ocorreu.

7. Ademais, a decisão agravada mostra-se contraditória ao condenar ao pagamento dos danos (item iii) e, simultaneamente, determinar a dilação probatória para comprovar a extensão desses mesmos danos (item iv). A apuração deve preceder a eventual condenação. Reforma do item (iii).

8. (Agravo Interno) Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

10. Tese de julgamento: "1. Descumprida a ordem judicial de restituição do bem objeto de busca e apreensão e consolidada sua alienação extrajudicial pelo credor fiduciário, a conversão da obrigação em perdas e danos deve utilizar como parâmetro o valor de mercado do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão, e não o valor da alienação unilateral, em observância à
restitutio in integrum
e à vedação ao benefício da própria torpeza. 2. A aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69 é restrita à hipótese de
sentença
definitiva de
improcedência
da ação, revelando-se prematura sua fixação em sede de decisão interlocutória, ainda que comprovada a alienação indevida. 3. É prematura a condenação interlocutória ao ressarcimento de danos materiais decorrentes da apreensão quando ainda pendente o julgamento de mérito sobre a legalidade da ação principal."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69 (art. 3º, § 6º).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1742897/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele em face de
MIKAELA CRUZ FRAGA
, deferiu os pedidos da ora agravada para:

(i) converter a obrigação de devolução do bem apreendido em perdas e danos, a serem apuradas com base no valor do veículo segundo a tabela FIPE na data da apreensão;

(ii) condenar a instituição financeira ao pagamento da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, conforme o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69; e

(iii) condená-la ao ressarcimento da quantia de R$ 18.350,03 (dezoito mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos), relativa às despesas de transporte suportadas pela agravada.

Em suas razões (id.15376550), aduz o agravante, em síntese, (i) a não responsabilização do autor em restituir valores a títulos de despesas com transporte; (ii) a conversão em perdas e danos não deve ser feita com base na tabela FIPE, mas sim o valor auferido com a venda do bem; (iii) a inaplicabilidade da multa de 50% estabelecida no art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69.

Por meio da decisão de id. 15980694, indeferi o efeito suspensivo.

O recorrente, diante do indeferimento do pleito liminar, manejou agravo interno em face da decisão acima apontada, conforme id de n.16462371.

Contrarrazões do agravo de instrumento no id.16685249 e do agravo interno no id. 16865511.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória/ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012976-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: MIKAELA CRUZ FRAGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta por ele em face de
MIKAELA CRUZ FRAGA
, deferiu os pedidos da ora agravada para:

(i) converter a obrigação de devolução do bem apreendido em perdas e danos, a serem apuradas com base no valor do veículo segundo a tabela FIPE na data da apreensão;

(ii) condenar a instituição financeira ao pagamento da multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, conforme o art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69; e

(iii) condená-la ao ressarcimento da quantia de R$ 18.350,03 (dezoito mil, trezentos e cinquenta reais e três centavos), relativa às despesas de transporte suportadas pela agravada.

Em suas razões (id.15376550), aduz o agravante, em síntese, (i) a não responsabilização do autor em restituir valores a títulos de despesas com transporte; (ii) a conversão em perdas e danos não deve ser feita com base na tabela FIPE, mas sim o valor auferido com a venda do bem; (iii) a inaplicabilidade da multa de 50% estabelecida no art. 3º, §6º do Decreto-Lei 911/69.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a correção da decisão (id. 72318924) que, em sede interlocutória, impôs à instituição financeira agravante três condenações pecuniárias (conversão em perdas e danos pela FIPE, multa de 50% e ressarcimento de custos de transporte), em razão de ter alienado o bem que deveria restituir por força de decisão judicial.

Analiso o mérito recursal em tópicos, conforme os itens da decisão agravada.

1. Da Conversão em Perdas e Danos (Valor da Tabela FIPE)

Neste ponto, a decisão agravada deve ser mantida.

A instituição financeira agravante defende que o valor a ser considerado deve ser o da venda extrajudicial do bem. Contudo, olvida-se o agravante que a alienação em si foi em descumprimento ao acórdão proferido por esta Egrégia Câmara no bojo do AI nº 5007759-28.2023.8.08.0000, que revogou a liminar de busca e apreensão e determinou a imediata restituição do veículo à agravada.

Não pode o agravante, portanto, beneficiar-se da própria torpeza, impondo à agravada o valor obtido em uma alienação unilateral e indevida. O objetivo da conversão em perdas e danos é a
restitutio in integrum
, ou seja, restabelecer o patrimônio da parte lesada ao
status quo ante
.

Feita essas considerações, entendo que o parâmetro que melhor reflete o valor de mercado do bem, assegurando a reparação integral do dano, é, sem dúvida, o valor da Tabela FIPE.

O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que o valor de mercado (FIPE) é o que melhor exprime o desequilíbrio financeiro sofrido pelo devedor fiduciante privado indevidamente do bem, veja-se:

[...] Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão). Isso porque é indiscutível que tal valor é o que melhor exprime o montante do desequilíbrio financeiro sofrido pelo devedor fiduciante. [...] (REsp 1742897/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 16/09/2020)

Portanto, o Juízo
a quo
acertou ao definir a
Tabela FIPE
como o
parâmetro
correto para eventual indenização, dada a alienação do veículo.

2. Da Multa de 50% (Art. 3º, §6º, DL 911/69)

Neste ponto, a decisão merece reforma.

O agravante alega que a multa em questão possui hipótese de incidência estrita, o que assiste razão. O art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, dispõe:

§ 6º Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (grifei)

A norma é cogente ao exigir, cumulativamente, (1) uma sentença e (2) que esta seja de improcedência.

No caso dos autos, embora tenha sido comprovada a alienação indevida, a condenação foi imposta por decisão interlocutória, e o mérito da ação de busca e apreensão (a procedência ou improcedência) ainda não foi julgado.

A conduta do agravante, de descumprir ordem judicial, atrai outras sanções processuais (como
astreintes
ou ato atentatório à dignidade da justiça), mas não se confunde com a hipótese legal específica da multa do §6º.

Destarte, a aplicação desta multa específica é prematura, devendo o item (ii) da decisão agravada ser afastado.

3. Do Ressarcimento dos Custos de Transporte (R$ 18.350,03)

Semelhante à multa, entendo que a condenação ao pagamento dos danos materiais (custos de transporte) se mostra, neste momento, prematura.

A condenação ao ressarcimento de danos materiais pressupõe o deslinde definitivo sobre a legalidade da conduta que originou o dano. Na atual fase processual, a análise de mérito sobre a procedência ou não da ação de busca e apreensão ainda não ocorreu.

É crucial notar que o primeiro agravo de instrumento (nº 5007759-28.2023.8.08.0000), embora tenha revogado a liminar de busca e apreensão, não exauriu o mérito da constituição em mora. Conforme se extrai do acórdão, a liminar foi revogada em sede de cognição sumária, com base (i) no comportamento contraditório do banco, que iniciou tratativas após o ajuizamento, e (ii) no fato de o veículo ser, aparentemente, utilizado para fins profissionais.

Não houve, portanto, decisão definitiva sobre a (i)legalidade dos requisitos formais da busca e apreensão ou da própria mora, o que é indispensável para se arbitrar, de forma definitiva, a quem o direito socorre e quem deve arcar com os danos dela decorrentes.

Ademais, a própria decisão agravada revela sua prematuridade. Ao mesmo tempo em que condena o banco ao pagamento da vultosa quantia no
item (iii)
, ela determina, no
item (iv)
, a dilação probatória,
verbis
:

(iv) Determino à requerida que comprove documentalmente, no prazo de 10 (dez) dias, sua atividade profissional como enfermeira e a utilização do veículo para prestação de serviços domiciliares [...].

Ora, a decisão se mostra contraditória, pois condena ao pagamento de um dano material (item iii) e, ato contínuo, ordena a produção de prova sobre a extensão e a natureza desse mesmo dano (item iv). A apuração deve preceder a condenação.

Logo, o
item (iii)
da decisão também deve ser afastado,
por ora
, sem prejuízo de que a agravada busque o ressarcimento destes valores na via própria ou em momento processual adequado, caso haja eventual sentença de improcedência.

4. Do Agravo Interno (id. 16462371)

Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, o agravo interno interposto contra a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo perde seu objeto.

5. Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. decisão agravada (id. 72318924), nos seguintes termos:

AFASTAR, por ora, a condenação ao pagamento da multa de 50% (item ii);

AFASTAR, por ora, a condenação ao ressarcimento dos custos de transporte (item iii).

Por conseguinte, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno (id. 16462371).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)